Tribunal: TJSP
Processo: 0026105-94.2012.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
ÇÃO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO ATÉ O FINAL DO PROCEDIMENTO, SOB PENA DE INSCRIÇÃO NO CADIN - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO - POSSIBILIDADE - TEORIA DO DUODÉCUPLO - TABELA PRICE - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS MENORES DO QUE A MÉDIA DE MERCADO - DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES, PORQUANTO AUSENTE MÁ-FÉ - RECURSO DESPROVIDO.
2) APELO (FIDC) - COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO E RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO ATÉ O FINAL DO PROCEDIMENTO, SOB PENA DE INSCRIÇÃO NO CADIN - TARIFA DE SERVIÇOS TERCEIROS NÃO ESPECIFICADOS - ABUSIVIDADE - POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM EVENTUAL SALDO DEVEDOR EM ABERTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
3) RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O DA AUTORA E PARCIALMENTE PROVIDO DO RÉU, COM DETERMINAÇÃO A AMBOS (COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS, SOB PENA DE CADIN).
(TJSP; Apelação Cível 0026105-94.2012.8.26.0001; Relator (a): Carlos Abrão; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Carlos Abrão

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

20/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSOS.
1) APELO (MUTUÁRIA) - COMPLEMENTAÇÃO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO ATÉ O FINAL DO PROCEDIMENTO, SOB PENA DE INSCRIÇÃO NO CADIN - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO - POSSIBILIDADE - TEORIA DO DUODÉCUPLO - TABELA PRICE - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS MENORES DO QUE A MÉDIA DE MERCADO -

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSOS.
1) APELO (MUTUÁRIA) - COMPLEMENTAÇÃO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO ATÉ O FINAL DO PROCEDIMENTO, SOB PENA DE INSCRIÇÃO NO CADIN - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO - POSSIBILIDADE - TEORIA DO DUODÉCUPLO - TABELA PRICE - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS MENORES DO QUE A MÉDIA DE MERCADO - DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES, PORQUANTO AUSENTE MÁ-FÉ - RECURSO DESPROVIDO.
2) APELO (FIDC) - COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO E RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO ATÉ O FINAL DO PROCEDIMENTO, SOB PENA DE INSCRIÇÃO NO CADIN - TARIFA DE SERVIÇOS TERCEIROS NÃO ESPECIFICADOS - ABUSIVIDADE - POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM EVENTUAL SALDO DEVEDOR EM ABERTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
3) RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O DA AUTORA E PARCIALMENTE PROVIDO DO RÉU, COM DETERMINAÇÃO A AMBOS (COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS, SOB PENA DE CADIN).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000117043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0026105-
94.2012.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado DANIELLI DE
NAZARE DA SILVA DUARTE, é apelado/apelante FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - NPL I.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da autora com
determinação e proveram em parte o recurso do réu com determinação, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente), GILSON DELGADO MIRANDA E MELO COLOMBI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
CARLOS ABRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0026105-94.2012.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 2/12
VOTO No 44399
Apelação no 0026105-94.2012.8.26.0001
Comarca: Santana (1a Vara Cível)
Apelante/Apelado: DANIELLI DE NAZARE DA SILVA DUARTE
Apelado/Apelante:
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - NPL I
Juiz sentenciante: Ariane de Fátima Alves Dias
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL - SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA - RECURSOS.
1) APELO (MUTUÁRIA) - COMPLEMENTAÇÃO DO PORTE
DE
REMESSA
E
RETORNO
ATÉ
O
FINAL
DO
PROCEDIMENTO, SOB PENA DE INSCRIÇÃO NO CADIN -
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR
A UM ANO - POSSIBILIDADE - TEORIA DO DUODÉCUPLO -
TABELA PRICE - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - JUROS
REMUNERATÓRIOS MENORES DO QUE A MÉDIA DE
MERCADO
-
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES
PAGOS
INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES, PORQUANTO
AUSENTE MÁ-FÉ - RECURSO DESPROVIDO.
2) APELO (FIDC) - COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO E
RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO
ATÉ O FINAL DO PROCEDIMENTO, SOB PENA DE
INSCRIÇÃO
NO
CADIN
-
TARIFA
DE
SERVIÇOS
TERCEIROS NÃO ESPECIFICADOS - ABUSIVIDADE -
POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM EVENTUAL
SALDO
DEVEDOR
EM
ABERTO
-
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
3)
RECURSOS
CONHECIDOS,
DESPROVIDO
O
DA
AUTORA E PARCIALMENTE PROVIDO DO RÉU, COM
DETERMINAÇÃO A AMBOS (COMPLEMENTAÇÃO DAS
CUSTAS, SOB PENA DE CADIN).
Recorrem as partes em litígio contra a r. sentença
prolatada de fls. 288/309, integrada pelos aclaratórios rejeitados de fls.
318 e 343/344, julgando parcialmente procedente a ação para condenar
a ré a restituir à autora, de forma simples, R$ 8.556,00, corrigidos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0026105-94.2012.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 3/12
monetariamente pela Tabela Prática do TJSP a partir do desembolso e
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês da citação, arcando cada
parte com a metade das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, de relatório adotado.
A consumidora pretende a restituição dobrada dos
valores pagos a título de serviços de terceiro, alega prática ilegal de
anatocismo, necessidade de aplicação do método GAUSS para cálculo
do valor das parcelas, violação ao dever de informação, aguarda
provimento (fls. 332/338).
De seu turno, o Fundo assevera prévio conhecimento
da mutuária acerca das cláusulas e condições contratuais, não se
falando em devolução de valores, pretende compensação entre o valor
a que foi condenado a restituir e aquele devido pela consumidora e
inversão da sucumbência, pugna acolhimento (fls. 347/356).
Recursos tempestivos, insuficientemente preparados
(fls. 339/342 e 379/380).
Regularmente processados (fls. 381).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0026105-94.2012.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 4/12
Contrarrazões somente do réu (fls. 384/393).
Houve remessa.
É O RELATÓRIO.
Ambos os recursos conhecidos, o da autora não
prospera, ao passo que o do réu comporta parcial provimento, com
determinação.
De proêmio, tem-se que o FIDC recolheu o preparo
recursal a menor e que apenas a autora pagou o porte de remessa e
retorno referente a um só volume.
Nada obstante, colimando-se celeridade e efetividade
processuais, concedo o diferimento das complementações, a ambos os
recorrentes, para o final do procedimento, sob pena de inscrição na
Dívida Ativa, junto ao Cadin.
Imbricadas as matérias recursais, analiso ambos os
apelos conjuntamente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0026105-94.2012.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 5/12
Cuida-se de ação pela qual a autora pretende a
revisão de contrato de financiamento celebrado em 25/06/2010 com a
Aymoré Financiamentos, objeto de cessão ao FIDC.
Anote-se que, pese embora se esteja diante de nítida
relação de consumo (Súmula 297 do STJ), o simples fato de se tratar de
contrato de adesão não implica necessariamente em ilegalidade,
devendo os excessos ser analisados em cada caso concreto.
Quanto à capitalização, o instrumento prevê juros
mensais de 1,47% e anuais de 19,19%, CET de 26,04% a.a. (fls. 112).
Assim, respeitado o dever de informação, tem-se que
a Súmula 541 do STJ estabelece que a divergência entre o duodécuplo
da taxa mensal e da anual constantes no instrumento - nitidamente
verificável no instrumento - é suficiente para autorizar a cobrança desta,
implicando, portanto, na admissão da capitalização.
De mais a mais, o STF já reconheceu a
constitucionalidade da MP no 5.170-36/2001 no julgamento do RE
592.377/RS, não se falando em aplicação da sua Súmula 121.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0026105-94.2012.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 6/12
A propósito:
“(...) Nos contratos bancários firmados posteriormente à entrada em
vigor da MP n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170-36/2001, é
lícita a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente
prevista no ajuste. A previsão, no contrato bancário, de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada (Recurso Especial
repetitivo
n.
973.827/RS).
(...)”
(STJ,
AgRg
no
REsp
no
1.442.155/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, julgado
em 08/05/2014).
Além disso, “Para que se reconheça abusividade no
percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a
média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele
patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação
judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso,
circunstância inocorrente na hipótese dos autos” (AgInt no AREsp
1454960/MS, j. 29/10/2019).
No caso telado, os juros praticados foram menores do
que a média de mercado, considerada a modalidade e data da
pactuação, evidenciando-se a ausência de ilegalidade, não havendo que
se falar em repactuação das taxas aplicadas, tampouco em aplicação do
método GAUSS, uma vez que a tabela Price não implica em
abusividade por si só.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0026105-94.2012.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 7/12
Nessa dicção:
CONTRATO BANCÁRIO Ação Revisional Autor que pretende a
revisão do contrato, alegando abusos da instituição financeira

Sentença de Improcedência Pleito recursal Incidência do Código
de Defesa do Consumidor, a teor da Súmula 297 do STJ
As
instituições financeiras não sofrem as limitações da Lei de Usura,
nada impedindo a aplicação de taxas de juros superiores ao limite de
12% ao ano JUROS Os juros remuneratórios ajustados não são
regulados pelo Decreto no 22.626/33, de acordo com a Súmula 596,
STF, mas pela a Lei no 4.595/64, na qual o Conselho Monetário
Nacional foi incumbido de formular a política de moeda e crédito bem
como limitar as taxas de juros, comissões e outras formas de
remuneração, restando o referido Decreto revogado quanto às
instituições financeiras A taxa de juros cobrada pela instituição
financeira apelada mostra-se consoante à taxa média de mercado
nas operações da espécie (divulgada pelo BACEN), percentual que
deve prevalecer, em respeito à liberdade de contratar, não podendo
ser considerado abusivo
Tabela Price
Nada justifica a
alteração da forma do cálculo, uma vez que perfeitamente válida
a utilizada pela instituição financeira Contratação de Seguro
Consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ, Resp
no 1.639.320/SP). Venda Casada Configurada Tarifa de Registro
de Contrato
Onerosidade Excessiva configurada ausência da
comprovação de pagamento do valor cobrado Tarifa de Avaliação
do Veículo Ausência de comprovação do Serviço Abusividade na
cobrança Nulidade da Cláusula com determinação pra devolução
do montante indevidamente cobrado de forma simples, dada a
ausência de má-fé. - Apelo Parcialmente Provido.
(TJSP; Apelação Cível 1010789-74.2019.8.26.0002; Relator (a):
Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 11a Vara Cível; Data do
Julgamento: 20/01/2020; Data de Registro: 20/01/2020)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0026105-94.2012.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 8/12
Apelação
Cédula de crédito bancário
Ação revisional c.c.
repetição de indébito Sentença de rejeição dos pedidos Parcial
reforma, para se proclamar a abusividade da cobrança a título de
prêmio de seguro, determinando-se a restituição dos valores pagos,
nisso incluídos os encargos financeiros sobre eles calculados; ou a
compensação desse crédito frente ao eventual e efetivo saldo
devedor. 1. Princípio da dialeticidade
Peça recursal dando
cumprimento ao pressuposto do art. 1.010, III, do CPC. 2. Medida
Provisória n° 2.170-36/2001
Suposta inconstitucionalidade.
Arguição impertinente no caso dos autos, porquanto o mútuo foi
contratado sob a forma de cédula de crédito bancário, esta
subordinada a disciplina jurídica própria, da Lei 10.931/04. 3. Direito
de informação
Circunstância de o instrumento contratual não
indicar expressamente o sistema de amortização aplicável não
ferindo o direito de informação. Contrato que estabelece parcelas
fixas, a indicar a utilização da Tabela Price. 4. Capitalização mensal
de juros remuneratórios Possibilidade, nos termos do art. 28, §1°,
I, da Lei 10.931/04, diploma de regência da operação em análise.
Precedentes. Hipótese em que, afora a existência de cláusula
prevendo a capitalização, a cédula aponta taxa mensal e taxa anual,
verificando-se claramente que esta última é superior ao duodécuplo
da primeira. Cenário em que se tem por contratada de maneira
expressa e clara a capitalização mensal. Orientação sedimentada
pelo STJ em procedimento de recursos especiais repetitivos, tendo
como paradigma o REsp. 973.827. Entendimento reafirmado com a
edição da Súmula 541 do STJ. 5. Tabela Price Emprego lícito
nas situações em que há legítima contratação da capitalização
dos juros, como no caso dos autos. 6. Seguro de proteção
financeira
Orientação do STJ, no julgamento do REsp.
1.639.259/SP, sob o procedimento de recursos especiais repetitivos,
no sentido de que consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada. Inexistência de liberdade de contratação, sob o prisma da
escolha da seguradora a ser contratada. Sentença reformada nessa
passagem. 7. Tarifas Recurso não merecendo ser conhecido na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0026105-94.2012.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 9/12
passagem em que discute a cobrança de tarifas, à falta de adequada
especificação na peça recursal. Conheceram apenas em parte da
apelação e, na parte conhecida, lhe deram parcial provimento.
(TJSP; Apelação Cível 1004049-91.2019.8.26.0005; Relator (a):
Ricardo Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 17/01/2020; Data de Registro:
17/01/2020)
Já as tarifas por serviços de terceiros devem mesmo
ser expurgadas, tendo o STJ firmado a seguinte tese no julgamento do
REsp Repetitivo 1.578.553/SP:
“TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”
No caso concreto, de fato, inexiste especificação da
contraprestação, a qual tampouco ficou demonstrada nos autos, a
ensejar sua ilegalidade e a devolução, de forma simples, do respectivo
valor pago, uma vez que inexiste prova de má-fé da financeira.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0026105-94.2012.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 10/12
Finalmente, mantido integralmente hígido o r. decisum,
apenas se faculta ao credor compensação com eventual saldo devedor
em aberto, sendo provido o apelo do FIDC somente neste tópico.
Dessarte, é de rigor negar acolhimento ao apelo da
autora e dar parcial provimento ao recurso do Fundo apenas para lhe
permitir compensação do valor condenatório com eventual saldo
devedor em aberto, questão de caráter acessório, mantida, no mais, a r.
sentença, inclusive quanto às verbas honorárias, fixadas em
observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e
aos critérios do artigo 85, § 2o, do CPC, bem remunerando inclusive o
trabalho recursal, motivo pelo qual deixo de aplicar o estatuído no artigo
85, § 11, da Lei Adjetiva.
Registre-se não caber ao julgador rebater todos os
argumentos e raciocínios expendidos pelas partes, bastando a
fundamentação de sua decisão, em atenção ao princípio do devido
processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
“Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0026105-94.2012.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 11/12
apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as
questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.”
(REsp no 1.817.453/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma,
julgado em 25/06/2019).
“Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha
encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
Nesse sentido, são os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n.
55.751/RS, Terceira Turma, Relator o Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n. 1.311.126/RJ,
Primeira Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe
22.5.2013; REsp n. 1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o Ministro
Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012; e EDcl no AgRg nos EREsp n.
934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe
29.10.2009.
Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária
ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa
de prestação jurisdicional.”
(Agravo em Recurso Especial no 1.335.032/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi, decisão monocrática publicada no DJe de 23.09.2019)
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível,
estarão sujeitas às sanções correlatas, inclusive verba honorária.
Isto posto, pelo meu voto, hei por bem:
1) COM DETERMINAÇÃO (complementação do porte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0026105-94.2012.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 12/12
de remessa e retorno até o final do procedimento, sob pena de inscrição
no CADIN), NEGAR PROVIMENTO ao recurso da consumidora; e
2) COM DETERMINAÇÃO (complementação do
preparo e recolhimento do porte de remessa e retorno até o final do
procedimento, sob pena de inscrição no CADIN), DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo do FIDC, tão-somente para permitir a
compensação do valor a que foi condenado a pagar com eventual saldo
devedor em aberto, mantida, no mais, a r. sentença.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator